Tribunal: TJMT
Processo: 1007684-33.2024.8.11.0002
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-08-18
Data de publicação: 2025-08-22

Ementa:
Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. IMÓVEL NOVO. VÍCIOS CONSTRUTIVOS. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FORNECEDOR. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MULTA POR EMBARGOS PROTELATÓRIOS. MANUTENÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Agravo Interno interposto pela empresa reclamada WR Engenharia e Construção EIRELI – ME contra decisão monocrática que negaou provimento ao recurso inominado, mantendo sentença que reconheceu falha na prestação de serviços em imóvel novo adquirido pelo autor, condenando a ré ao pagamento de indenização por danos morais, fixando honorários advocatícios e multa por embargos declaratórios protelatórios.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há quatro questões em discussão: (i) definir se a ré responde por danos morais decorrentes dos vícios construtivos apresentados no imóvel; (ii) estabelecer se é cabível a redução do quantum indenizatório fixado; (iii) determinar se devem ser reduzidos ou afastados os honorários advocatícios e a multa aplicada em embargos de declaração protelatórios; (iv) apreciar o pedido de condenação em multa pelo caráter manifestamente protelatório do agravo interno.
III. RAZÕES DE DECIDIR
O conjunto probatório, consistente em vídeos, fotografias e mensagens via WhatsApp, comprova a ocorrência de vícios estruturais no imóvel, em especial o transbordamento recorrente da fossa, bem como a mora da ré em sanear o problema, apenas solucionado mais de 2 (dois) meses após a solicitação do consumidor.
A reclamada não se desincumbe do ônus de comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, conforme art. 373, II, do CPC.
A relação jurídica é de consumo, aplicando-se o art. 14 do CDC, que prevê a responsabilidade objetiva do fornecedor por falha na prestação de serviços, afastada apenas em caso de culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, o que não se verifica.
Restando configurada a falha na prestação dos serviços, subsiste o dever de indenizar, sendo o quantum arbitrado adequado, pois atende às finalidades compensatória e pedagógica, sem caracterizar enriquecimento ilícito.
Os honorários advocatícios foram fixados em 10% sobre o valor da condenação, em consonância com o art. 85, §2o, do CPC, não comportando modificação.
A multa aplicada pela oposição de embargos de declaração protelatórios deve ser mantida, diante da utilização inadequada do recurso.
O agravo interno revela-se manifestamente protelatório, justificando a condenação da agravante ao pagamento da multa prevista no art. 1.021, §4o, do CPC.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Agravo Interno conhecido e desprovido, com condenação da parte agravante ao pagamento de multa de 3% sobre o valor atualizado da causa.
Tese de julgamento:
O fornecedor responde objetivamente pelos vícios construtivos do imóvel que geram danos ao consumidor, nos termos do art. 14 do CDC.
A demora injustificada no reparo de vícios em imóvel novo configura falha na prestação de serviços e enseja indenização por danos morais.
O quantum indenizatório por danos morais deve observar os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, assegurando caráter compensatório e pedagógico.
Honorários advocatícios fixados em percentual sobre o valor da condenação devem ser mantidos quando em conformidade com o art. 85, §2o, do CPC.
A interposição de embargos de declaração protelatórios autoriza a aplicação da multa prevista no CPC.
O agravo interno manifestamente protelatório enseja a aplicação da multa do art. 1.021, §4o, do CPC.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, §2o; 373, II; 1.021, §4o. CDC, art. 14.
Jurisprudência relevante citada: Turma Recursal Cível, N.U 1026595-62.2025.8.11.0001, Rel. Juiz Hildebrando da Costa Marques, j. 08.08.2025.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1007684-33.2024.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Abatimento proporcional do preço, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FRANCISCO CAMPOS DE ALMEIDA, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[WR ENGENHARIA E CONSTRUCAO EIRELI - ME - CNPJ: 23.340.507/0001-90 (RECORRENTE), RUBENS ANTONIO DE CAMPOS FILHO - CPF: 048.610.161-42 (ADVOGADO), MAYKON DE ARAUJO - CPF: 052.679.951-00 (RECORRIDO), ANDRESSA RAMOS DE SENE - CPF: 048.248.911-16 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. IMÓVEL NOVO. VÍCIOS CONSTRUTIVOS. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FORNECEDOR. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MULTA POR EMBARGOS PROTELATÓRIOS. MANUTENÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto pela empresa reclamada WR Engenharia e Construção EIRELI – ME contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso inominado, mantendo sentença que reconheceu falha na prestação de serviços em imóvel novo adquirido pelo autor, condenando a ré ao pagamento de indenização por danos morais, fixando honorários advocatícios e multa por embargos declaratórios protelatórios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se a ré responde por danos morais decorrentes dos vícios construtivos apresentados no imóvel; (ii) estabelecer se é cabível a redução do quantum indenizatório fixado; (iii) determinar se devem ser reduzidos ou afastados os honorários advocatícios e a multa aplicada em embargos de declaração protelatórios; (iv) apreciar o pedido de condenação em multa pelo caráter manifestamente protelatório do agravo interno.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O conjunto probatório, consistente em vídeos, fotografias e mensagens via
WhatsApp,
comprova a ocorrência de vícios estruturais no imóvel, em especial o transbordamento recorrente da fossa, bem como a mora da ré em sanear o problema, apenas solucionado mais de 2 (dois) meses após a solicitação do consumidor.

A reclamada não se desincumbe do ônus de comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, conforme art. 373, II, do CPC.

A relação jurídica é de consumo, aplicando-se o art. 14 do CDC, que prevê a responsabilidade objetiva do fornecedor por falha na prestação de serviços, afastada apenas em caso de culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, o que não se verifica.

Restando configurada a falha na prestação dos serviços, subsiste o dever de indenizar, sendo o quantum arbitrado adequado, pois atende às finalidades compensatória e pedagógica, sem caracterizar enriquecimento ilícito.

Os honorários advocatícios foram fixados em 10% sobre o valor da condenação, em consonância com o art. 85, §2o, do CPC, não comportando modificação.

A multa aplicada pela oposição de embargos de declaração protelatórios deve ser mantida, diante da utilização inadequada do recurso.

O agravo interno revela-se manifestamente protelatório, justificando a condenação da agravante ao pagamento da multa prevista no art. 1.021, §4o, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo Interno conhecido e desprovido, com condenação da parte agravante ao pagamento de multa de 3% sobre o valor atualizado da causa.

Tese de julgamento:

O fornecedor responde objetivamente pelos vícios construtivos do imóvel que geram danos ao consumidor, nos termos do art. 14 do CDC.

A demora injustificada no reparo de vícios em imóvel novo configura falha na prestação de serviços e enseja indenização por danos morais.

O
quantum
indenizatório por danos morais deve observar os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, assegurando caráter compensatório e pedagógico.

Honorários advocatícios fixados em percentual sobre o valor da condenação devem ser mantidos quando em conformidade com o art. 85, §2o, do CPC.

A interposição de embargos de declaração protelatórios autoriza a aplicação da multa prevista no CPC.

O agravo interno manifestamente protelatório enseja a aplicação da multa do art. 1.021, §4o, do CPC.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, §2o; 373, II; 1.021, §4o. CDC, art. 14.

Jurisprudência relevante citada: Turma Recursal Cível, N.U 1026595-62.2025.8.11.0001, Rel. Juiz Hildebrando da Costa Marques, j. 08.08.2025.

RELATÓRIO

Egrégia Turma Recursal:

1.

Trata-se de Agravo Interno aviado pela parte reclamada WR ENGENHARIA E CONSTRUCAO EIRELI – ME contra a decisão monocrática
(id. 284075888) que
negou provimento
ao recurso inominado por ela interposto, mantendo a sentença.

2.

Em sede de Agravo Interno, alega a
ausência de falha e inexistência do dever de indenizar
. Pugna ao final, pela
reforma
da decisão recorrida
, redução dos honorários advocatícios fixados, a exclusão da multa imposta
por interposição de embargos declaratórios protelatórios
e redução do
quantum
indenizatório fixado.

3.

A parte agravada apresentou contrarrazões, rechaçando os fundamentos constantes da peça recursal. Ao final, pugna pela majoração dos honorários advocatícios recursais.

4.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares;

O agravo interno é meramente protelatório, pois devidamente fundamentada a decisão monocrática.

Consta na petição inicial que o autor adquiriu um imóvel novo da empresa reclamada em
20/9/2022.
Relatou que o imóvel apresentou vícios estruturais, bem assim o transbordamento recorrente da fossa da residência. Aduz que na data de
19/6/2023
o autor relatou o vício e a vistoria foi agendada no para
22/6/2023
. Contudo, não houve solução para o impasse.

Em contestação a parte reclamada aduz houve negativa do agravado em receber a agravante na residência (id. 272950510).

Compulsando os autos, verifico do conjunto probatório que o relato da parte autora encontra respaldo fático nos
vídeos, fotografias e
prints
de mensagens
via
whatsapp
acostados pela reclamante (ids. 272950478 / 272950480 / 272950481).

Hipótese em que restou comprovada nos autos a relação de causa e efeito entre os danos suportados pela parte autora, uma vez que
na data de 19/06/2023, o recorrente comunicou vício relacionado à fossa, solicitando atendimento técnico. Contudo, apenas em 23/08/2023, transcorridos mais de 2 (dois) meses depois da solicitação, houve o reparo.

12.

Por outro lado, a
reclamada/agravante
não se desincumbiu do ônus de comprovar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora, a teor do que dispõe o art. 373, inciso II, do CPC.

Em sede de agravo interno a reclamada defende a inexistência do dever de indenizar. Pugna a redução dos honorários advocatícios fixados, a exclusão da multa imposta por interposição de embargos declaratórios protelatórios e redução do
quantum
indenizatório fixado.

A relação travada entre as partes é de natureza consumerista, devendo ser aplicado ao caso os ditames contidos no Código de Defesa do Consumidor.

O artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor, dispõe que:
“O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre fruição e riscos”.

Tal responsabilidade é afastada apenas quando comprovada que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou, a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (§ 3o, inc. I e II, do art. 14, do CDC). No entanto, não tendo a prestadora do serviço se desincumbido do ônus da prova que lhe cabia, deve responder objetivamente pelos danos causados à parte autora em razão da falha na prestação de seu serviço.

Nesse sentido, cristalina a falha na prestação de serviços
. Isso porque, houve
mora no atendimento ao reclamante.

De igual modo não merece reparo o ato sentencial no que tange ao montante fixado a título de reparação, porquanto estabelecido valor que não exacerba a sua finalidade, não caracterizando enriquecimento sem causa ao ofendido e aplicando à parte ofensora o necessário caráter pedagógico que deve ostentar, sem se afastar da proporcionalidade e razoabilidade do que gerou à parte reclamante.

No que tange aos honorários sucumbenciais, verifica-se que foram fixados no percentual de
10% (dez por cento) sobre o valor da condenação
, percentual este que não comporta modificação.

O CPC é claro ao determinar a ordem preferencial para o arbitramento dos honorários, sendo (i) pelo valor da condenação; (ii) pelo proveito econômico obtido (quando estimável); (iii) pelo valor da causa; e (iv) por apreciação equitativa quando inexistir condenação, impossibilidade de mensurar o proveito obtido ou quando irrisório o valor da causa.

Nesse sentido, nos moldes do artigo 85, parágrafo 2o, do CPC:

A propósito:

Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
VÍCIOS CONSTRUTIVOS
NA REDE DE GÁS DE CONDOMÍNIO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso Inominado interposto contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de indenização por danos morais, condenando a construtora ao pagamento de R$ 2.000,00 para cada autor, em razão de vícios construtivos na rede de gás do condomínio que ocasionaram vazamentos e suspensão do fornecimento por períodos prolongados.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se o valor arbitrado a título de danos morais (R$ 2.000,00 para cada autor) é adequado diante das circunstâncias do caso concreto.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Restou incontroversa a falha na prestação de serviços da construtora, que entregou o empreendimento com a rede de gás sem atender às normas técnicas exigidas, configurando dano moral in re ipsa pela privação de serviço essencial.

4. O quantum indenizatório deve atender às finalidades compensatória e punitiva, observando a capacidade econômica das partes, a extensão do dano e o caráter pedagógico da medida, em conformidade com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

5. O valor de R$ 2.000,00 para cada autor satisfaz o caráter compensatório e serve como desincentivo à repetição da conduta ilícita, considerando as peculiaridades do caso, especialmente a suspensão do fornecimento de gás em razão da instalação irregular.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso conhecido e não provido.
Tese de julgamento: 1. A entrega de imóvel com instalações de gás em desconformidade com as normas técnicas, que resulte em vazamentos e suspensão do fornecimento por períodos prolongados, configura falha na prestação de serviço e enseja danos morais in re ipsa. 2. Na fixação do quantum indenizatório por danos morais, devem ser observados os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando-se a extensão do dano, a capacidade econômica das partes e o caráter pedagógico da medida.
Dispositivos relevantes citados: Art. 944 do Código Civil; Art. 55 da Lei no 9.099/95; Art. 98, §§ 2o e 3o do CPC.
Jurisprudência relevante citada: STJ - AgRg no AREsp 253.665/SC, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 21/03/2013, DJe 11/04/2013.
(N.U 1026595-62.2025.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 08/08/2025, Publicado no DJE 08/08/2025)

Consigno, por oportuno, a impropriedade do pedido de majoração dos danos morais, formulado pela recorrida em contrarrazões, eis que na Lei dos Juizados Especiais (Lei n° 9.099/95), inexiste a figura do recurso adesivo.

Por fim, a multa pela por interposição de embargos declaratórios protelatórios deve ser mantida (id. 287275359).

No caso em apreço, a decisão (id. 284075888) não comporta reforma. Decisão monocrática mantida. Agravo Interno conhecido e improvido.

Presentes, pois, os pressupostos recursais, conheço do recurso de Agravo Interno, e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
para

manter a decisão monocrática pelos fundamentos expostos.

Deve ainda a parte agravante ser condenada ao pagamento de multa estabelecida na Lei Processual (CPC, art. 1.021, §4o).

Referida condenação advém do fato de que a prova dos autos não indica o sucesso almejado pela parte agravante, sendo certo que o acervo probatório dos autos determina de modo induvidoso a conclusão vertida na decisão monocrática anteriormente proferida.

Nos termos do artigo 1.021, §4o, do Código de Processo Civil,
condeno
a parte agravante ao pagamento de multa de 3% (três por cento) sobre o valor atualizado da causa

É como voto.

João Alberto Menna Barreto Duarte

Juiz de Direito em Substituição Legal

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/08/2025